Tribunal: TJES
Processo: 0030681-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030681-86.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030681-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO GOMES BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: MARIANE AMANTINO CSASZAR TATAGIBA - ES11774-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Acidente de Trabalho de Vitória que, em ação previdenciária movida pelo segurado objetivando benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente, bem como indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso sustentando basicamente: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de realização de audiência de instrução, bem como de expedição de ofício ao empregador; b) que a incapacidade restou demonstrada pelas decisões administrativas do próprio INSS; c) que o nexo de causalidade com o acidente sofrido também restou demonstrado.

Pois bem. Inicialmente, destaco não vislumbrar o alegado cerceamento de defesa, considerando sobretudo que as demandas previdenciárias se escoram sobremaneira em provas documentais e técnicas. Ademais, a recorrente não trouxe qual seria o objeto de prova em eventual prova testemunhal ouvida.

Quanto à questão de fundo, antes, entendo pertinente transcrever alguns dos dispositivos da Lei 8.213/1991, referentes aos benefícios previdenciários:

Lei 8.213/91

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

[...]

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Vê-se que para concessão de
auxílio-acidente
, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.

Especificamente quanto à concausa, o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, dispõe que equiparam-se também ao acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação.

Além disso, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “
reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais.”
(AgInt no AREsp 965.138/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 8/11/2019).

Delineados os contornos que a lei impõe para a concessão dos benefícios em questão, volto-me para o caso concreto, em que verifico não possuir direito ao auxílio-acidente pretendido, sobretudo por não ter sido demonstrada a incapacidade laboral definitiva.

O laudo técnico pericial de fls. 155/162 foi conclusivo. Vejamos:

“2 - No momento, não foi observado doença ativa. Foi portador de fratura em calcâneo esquerdo. Realizado procedimentos cirúrgicos corretivos.

[...]

3 - Sim, de forma temporária. No momento não foi observado sinais clínicos de incapacidade laborativa.

[...]

Que o autor não possui qualquer sinal clínico de doença ativa.

Observo, entretanto, no tocante ao auxílio-doença acidentário, merecer acolhida a pretensão autoral, eis que preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

Embora tenha a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho sido emitida pelo próprio empregado (fl. 25), o encaminhamento para requerimento de auxílio previdenciário foi feito pela empresa empregadora, mediante assinatura e carimbo social, com expressa menção acerca da ocorrência de acidente de trabalho.

Desta feita, embora tenha o expert afirmado não haver comprovação do acidente de trabalho, reputo que o conjunto probatório permite concluir a efetiva ocorrência de acidente em 21/06/2016 que resultou no agravamento das lesões narradas pelo autor e que ensejaram a incontroversa incapacidade laboral na ocasião, eis que as perícias da autarquia confirmam sua existência.

Embora lhe tenha sido negado o benefício de auxílio-doença previdenciário em razão da ausência da qualidade de segurado, a hipótese dos autos permite a concessão de auxílio-doença acidentário, eis que se encontrava empregado na ocasião.

Quanto ao termo final do benefício, à mingua de outros elementos nos autos a demonstrar a data em que constatado não existir mais a incapacidade temporária, reputo adequado utilizar como data final do benefício a data da realização da perícia judicial (27/05/2019).

Por fim, para correção das parcelas vencidas, considerando o entendimento fixado no REsp nº 1495146 (Tema nº 905 STJ), deve ser adotado o INPC. Vejamos:

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ressalvo, porém, que a condenação sofrerá, a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, conforme estabelece o art. 3º, da EC nº 113/2021.

No tocante aos danos morais, entendo, salvo em situações excepcionais, inexistir dano indenizável a recusa da autarquia previdenciária em conceder benefício pretendido pelo segurado após análise pericial e documental.

Por consectário lógico, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas “pro rata”.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo desde já em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a ser pago pelo autor, observada a gratuidade de justiça. Por outro lado, quanto à verba devida pela autarquia aos advogados do autor, considerando a iliquidez do julgado, a fixação da verba deverá ser realizada em sede de liquidação. na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

Por fim, reforço acerca das custas que são devidas pela autarquia previdenciária quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 178 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos autorais, tão somente quanto a concessão do auxílio-doença acidentário ao autor.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA NÃO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA INCABÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. POSSÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1.
Para concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.
2.
No caso, o laudo técnico pericial foi conclusivo pela inexistência de incapacidade laboral definitiva.
4.
Por outro lado a sentença merece reparo, eis que os documentos colacionados permitem concluir pela efetiva ocorrência de acidente de trabalho e de sua relação com a incapacidade temporária, fazendo jus o autor à concessão do auxílio-doença acidentário
5.
Apelação conhecida e provida em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.